Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709961-85.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA PRADO, JOSE RENATO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MOURA FONSECA, EDNEY ALVES OLIVEIRA, JEFERSON ALVES GOMES, FELIPE GONCALVES DE SOUSA, MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO, ALESSANDRO JOSE DA FONSECA, RAYAN DANTAS BORGES, DANILO PIMENTEL GOMES, TIAGO GOMES DE JESUS DA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria, quanto aos declaratórios ID: 20398846. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador